Tribunal: TJDFT
Processo: 0730428-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730428-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANSELMO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0712398-43.2022.8.07.0018), que tem como autor ANSELMO OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a continuidade da parte autora no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovada, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação (ID 132439831): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por ALSEMO OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo que seja considerado apto nos exames médicos para o concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo determinada a sua continuidade no certame e a realização das demais fases do concurso, além da sua nomeação e posse no cargo, caso seja aprovado. Narra a parte autora a sua participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020. Informa a sua convocação para o exames biométricos e avaliação médica. Contudo, noticia a sua reprovação na aludida fase, levando-se em conta a inexistência do seu nome na relação de concorrentes aptos. Revela que o CEBRASPE justificou a sua reprovação fundamentado em questões ortopédicas - discopatia com redução do espaço discal L2-L3 e alterações degenerativas interfacetárias nos níveis de L3-L4, L4- L5 e L5-S1 confirmados por exames de imagem. Por outro lado, afirma ter saúde e plenas condições físicas para o exercício do cargo pretendido, nos termos dos relatórios médicos anexos. Para mais, informa ser Guarda Civil do Município de Salvador há 14 (quatorze) anos e não sofreu anotações de falta ou afastamento por motivo de serviço. Aventa perigo na demora, asseverando a continuidade das demais fases do concurso em tela, porquanto a etapa subsequente ocorrerá entre 22/07/2022 e 30/07/2022, restando a inviabilizada a sua participação. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) seja declarada a anulação da sua reprovação do concurso em comento, sendo-lhe assegurada a sua continuação nas demais etapas do concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo determinado ao CEBRASPE a sua regular convocação para as outras fases, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e, alternativamente; b) seja determinada a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado desta lide. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda requereu a concessão da gratuidade de Justiça e a produção de prova pericial. Deu à causa o valor de R$ 70.000,00(setenta mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cumpre sublinhar que o valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em R$ 104.385,36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Tendo em vista que busca apenas prosseguir em concurso público, de fato, não há um proveito econômico imediato. Além de obter sucesso nas demais fases, deverá ainda lograr ser nomeada e empossada, bem como entrar em exercício do cargo, conquanto evento futuro e incerto. Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, §3o do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2. O CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Contudo, tal dispositivo é inaplicável quando não há possibilidade de se aferir o proveito econômico pretendido na demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045793, 07062712220178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 25/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a inexistência de vinculação entre a remuneração do cargo e o valor da causa é entendimento albergado por este Egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. MATÉRIA PERTINENTE A CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CERTAME SELETIVO PÚBLICO. CARÊNCIA DE SERVIDORES. EXISTÊNCIA DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO QUALITATIVO. PREVALÊNCIA. LIMITAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO QUANTITATIVO. PROVEITO ECONÔMICO. MODULAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PROVEITO INESTIMÁVEL. VALOR ESTIMATIVO E ESTIMADO EM VALOR INFERIOR À ALÇADA. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. [...] 5. A ação que tem como objeto matéria relativa a concurso público - nomeação imediata de candidato aprovado em face da carência de servidores -, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostenta conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-la e julgá-la nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, notadamente quando o valor que lhe fora conferido se emoldura na alçada legalmente estabelecida. 6. Aferido que a matéria controversa não se emoldura em nenhuma das ressalvas expressamente contempladas pelo legislador, a competência do Juizado Especial deve ser privilegiada como forma de materialização do enunciado constitucional que prima pela celeridade na resolução dos litígios como instrumento de agilização da prestação jurisdicional e resguardo da paz social, à medida que, se o legislador subalterno, atinado com a previsão constitucional, regulara o funcionamento e competência do Juizado Especial, o intérprete e operador do direito deve agir em consonância com o almejado com a nova regulação procedimental, que é privilegiar fórmulas mais céleres, ágeis e simplificadas de, sem se descurar da segurança jurídica, resolver os conflitos surgidos e submetidos à interseção judicial como única forma de resolução, e não engendrar obstáculos, mediante construção exegética, à materialização do objetivado. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.929767, 20150020283549AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 111-139) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. VALOR DA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar e julgar as causas que ostentem valor atribuído à demanda no limite de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A matéria atinente a concurso público de natureza cautelar se insere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Ofício Circular n.o 127/2015, do Gabinete da Corregedoria do Distrito Federal. 3. O art. 3o da Lei 12.153/09 admite ao juiz "de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação". 4. Conflito de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.1049339, 07032937220178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 10.000,00 (dez mil reais), esteado no art. 292, §3o do CPC. Anote-se no sistema. Aparada esta aresta, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Rememoro que o edital faz lei entre as partes, vinculando os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser rigorosamente observado por todos. No caso dos autos, constato a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. A junta médica da banca examinadora reprovou a parte requerente alegando que questões ortopédicas - discopatia com redução do espaço discal L2-L3 e alterações degenerativas interfacetárias nos níveis de L3-L4, L4- L5 e L5-S1 - inviabilizam o exercício do cargo público pretendido. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização de perícia médica nestes autos, concluindo pela capacidade ou não do autor para exercer o cargo público em referência. Nesta linha já decidiu o eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 300 do CPC/15 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente após um juízo exauriente, garantindo as partes o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode-se concluir que o candidato é ou não portador de escoliose, doença que o incapacitaria para o cargo público de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. No caso em exame, a possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico quanto à incapacidade ou limitação física do autor/agravado impõe a manutenção da decisão monocrática que determinou a suspensão do ato administrativo eliminatório do candidato do concurso público, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame até ulterior deliberação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1083021, 07143127520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação da parte requerente nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim sendo, deve o concorrente dever continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga e nomeação. Já a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito. Forte nestas razões, defiro a tutela de urgência para DETERMINAR a continuidade da parte autora no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas demais fases do certame, acaso seja aprovado, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação. Concedo a esta decisão força de mandado. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se” Em seu recurso, o Distrito Federal pede que seja conferido efeito suspensivo ao recurso até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento do agravo, para, reformando-se a decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência. Afirmam que o Agravado se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 e obteve 56,59 pontos na prova objetiva e 19,28 pontos na prova discursiva. Alegam que ele foi convocado para os exames biométricos e avaliação médica, por meio do Edital n.o 13 – PCDF – AGENTE, de 30 de março de 2022, quando foi considerado temporariamente inapto, ocasião em que a junta médica solicitou a apresentação de nova avaliação médica descritiva e conclusiva realizada por médico especialista em Oftalmologia (Oftalmologista), com RQE, que descreva todos os achados do exame oftalmológico, conforme possibilitado pelo subitem 12.6 do edital regedor do certame. Aduzem que posteriormente, após apresentar o recurso contra a inaptidão provisória, bem como laudo médico complementar solicitado pela junta médica, o agravado foi considerado inapto, por apresentar discopatia com redução do espaço discal L2-L3 e alterações degenerativas interfacetárias nos níveis de L3-L4, L4-L5 e L5-S1 confirmados por exames de imagem, condição incapacitante, conforme disposto no subitem 12.10.2, alínea 101, do edital de abertura do certame. Asseveram que, em se tratando de concursos públicos, o STF, em julgado de Repercussão Geral, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (tema 485). Sustentam que os laudos médicos acostados pela Agravada aos autos de origem foram categóricos ao apontar que o candidata apresenta condição incapacitante expressamente prevista no edital de abertura, nos expressos termos do subitem 12.10.2, alíneas 101 do edital de abertura. Acrescentam que o agravado não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para a avaliação de saúde, no entanto, somente agora o agravado tenta, de maneira intempestiva, rever disposições editalícias, o que não pode ser admitido, sob pena de se ferir o princípio da vinculação ao edital. Narram que o policial lida com a criminalidade e a violência diariamente no exercício de suas atribuições, nesse sentido, a falta de aptidão física necessária pode significar a diferença entre a vida e a morte para um profissional no desempenho dessas atribuições, sendo legal e razoável a exigência de exames biométricos e avaliação médica e de aptidão física. Reiteram que este TJDFT já manifestou entendimento segundo o qual não é ilegal a eliminação de candidato que apresenta condição incapacitante expressamente prevista em edital e que guarda correspondência com as atribuições do cargo pretendido. Ponderam que o atendimento ao pleito do agravado implicará tratamento diferenciado, ferindo o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal que, no concurso público, exige o tratamento isonômico entre os candidatos. Insistem que o retorno de candidatos eliminados ao certame atrasa o resultado final e o torna inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame (ID 39216372). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 39215256). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O autor foi considerado inapto na avaliação médica, considerando que “apresenta discopatia com redução do espaço discal L2-L3 e alterações degenerativas interfacetárias nos níveis de L3-L4, L4-L5 e L5-S1 confirmados por exames de imagem” (ID 132432674). Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) “101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea;” O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. No entanto, o juízo de primeiro grau fundamentou o deferimento do pedido de antecipação de tutela, em juízo de cognição sumária, “pela possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico relativamente à incapacidade física da parte requerente. Isto é, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Para mais, tal questão restará resolvida com a realização de perícia médica nestes autos, concluindo pela capacidade ou não do autor para exercer o cargo público em referência.” De fato, o agravado juntou aos autos originários relatórios médicos que concluem que ele está apto para o exercício das funções do cargo (IDs 132432682 e 132432683), bem como alguns exames que concluem que a sua anomalia não é grave (IDs 132432678 e 132432679). Além disso, juntou declaração da Gerência de Operações da Guarda Civil Municipal de Salvador de que ele pertence ao quadro da corporação desde 11/7/2008 e que “não possui em seu assentamento funcional qualquer registro de afastamento das atividades operacionais por quaisquer problemas de saúde” (ID 132432688). Portanto, faz-se necessário analisar mediante provas a serem produzidas na fase de conhecimento a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, deferir a liminar vindicada pela[o agravante. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que o diagnóstico apresentado pelo agravante não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da legalidade da exclusão do agravado do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para afastar o deferimento da liminar deferida ao agravado. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator